Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-98.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002396-98.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARNALDO JACOB MUCHEL - CPF: 709.457.561-00 (EMBARGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO JACOB MUCHEL - CPF: 709.457.561-00 (EMBARGANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO.
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. OMISSÃO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DE APELANTE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação das instituições financeiras para reformar integralmente a sentença, afastando a conversão de contratos de cartão consignado em empréstimo pessoal consignado, excluindo tais dívidas do plano de repactuação por superendividamento e autorizando a retomada das cobranças contratuais. A embargante sustenta omissão decorrente de erro material, pois seu recurso de apelação, embora apreciado e provido, não foi expressamente mencionado na parte dispositiva do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão decorrente de erro material ao deixar de consignar expressamente, no dispositivo, o nome da empresa
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. entre as apelantes cujos recursos foram providos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ementa, o relatório, a fundamentação e o cabeçalho do julgamento registram expressamente que a embargante interpôs recurso de apelação e que este foi conhecido e provido.

5. O dispositivo do acórdão menciona apenas Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Daycoval S.A., embora a embargante também tenha integrado a relação de apelantes abrangidas pela fundamentação e pela conclusão do julgamento.

6. A ausência de menção expressa ao nome da embargante no dispositivo configura mera falha material de redação, sem repercussão sobre o conteúdo deliberativo efetivamente adotado pelo órgão colegiado.

7. A correção do dispositivo visa apenas adequar a parte conclusiva ao conteúdo do julgamento, sem alteração do resultado da decisão e sem rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos
sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

1. Configura erro material sanável por embargos de declaração a omissão, no dispositivo do acórdão, do nome de parte cujo recurso foi expressamente apreciado e provido na fundamentação do julgamento.

2. A correção de erro material destinado a adequar o dispositivo ao efetivo conteúdo deliberativo do acórdão não produz efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para integrar decisão judicial quando houver omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A., com fundamento no art
.
1.022 do
CPC,
contra o acórdão unânime desta Terceira Câmara de Direito Privado que, ao apreciar
o apelo das instituições financeiras, deu provimento aos recursos,
para reformar integralmente a sentença recorrida, no sentido de: (i) afastara conversão compulsória dos contratos de cartão de crédito consignado e cartão benefício em empréstimos pessoais consignados, mantendo as cláusulas e modalidades originalmente pactuadas; (
ii
) excluiras dívidas decorrentes de crédito consignado (empréstimos e cartões) do plano de repactuação de dívidas, por força do disposto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto Federal nº 11.150/2022; (
iii
) julgar improcedenteo pedido de homologação do plano judicial compulsório de pagamento no que tange aos referidos contratos, por inadequação do rito do superendividamento às operações de crédito consignado regidas por legislação específica; (
iv
) revogara ordem de suspensão dos descontos em folha e a fixação de carência, autorizando a retomada das cobranças nos termos dos contratos originais e das margens legalmente disponíveis.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão decorrente de erro material no capítulo dispositivo, porquanto, embora o recurso de apelação por ela interposto tenha sido efetivamente apreciado e provido, seu nome não foi expressamente mencionado na parte conclusiva do julgado.

Afirma que o vício pode ocasionar interpretações equivocadas acerca do alcance subjetivo da decisão colegiada, razão pela qual requer a integração do acórdão para fazer constar expressamente que o recurso de apelação interposto por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. também foi provido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao deixar de consignar expressamente, em seu dispositivo, o nome da empresa MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. entre as apelantes cujos recursos foram providos.

Os embargos merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do
CPC
, os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a ementa, o relatório e a fundamentação registram expressamente que os recursos de apelação foram interpostos por
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Daycoval S.A. e
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S
/A
.

Igualmente, o cabeçalho do julgamento consigna que o recurso da ora embargante foi conhecido e provido.

Entretanto, ao final do voto condutor, constou a seguinte redação:

“DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A...”

Percebe-se, portanto, que houve mera falha material na redação do dispositivo, uma vez que a embargante figurou como apelante no julgamento e seu recurso foi efetivamente abrangido pela fundamentação e pela conclusão adotadas pelo órgão colegiado.

A correção pretendida não implica modificação do resultado do julgamento nem rediscussão da matéria decidida, destinando-se apenas a adequar o dispositivo ao efetivo conteúdo deliberativo do acórdão.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e fazer constar expressamente o nome da embargante no capítulo dispositivo.

Em face d
o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios,

sem efeitos infringentes,
para sanar
o
erro material
apontado
, fazendo constar que o provimento recursal alcança também a empresa
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S
/
A,
passando o trecho
do dispositivo
e a vigorar com a seguinte redação:

“Em face do exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A., para reformar integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação constante do voto.”

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026